Tribunal: TJSP
Processo: 1019582-76.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019582-76.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante REGINA CELIA FEREZIN, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.585
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019582-76.2018.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: REGINA CÉLIA FEREZIN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 256/259 do apenso que, por votação
unânime, negou provimento à apelação interposta por Regina Célia Ferezin,
servidora pública municipal, contra a sentença que julgou improcedente a ação
ordinária movida contra a Municipalidade de Ribeirão Preto, objetivando o
recebimento em parcela única dos valores relativos a indenização por férias e
licenças-prêmio não gozadas na atividade, a última verba sem incidência do teto
constitucional, são opostos pela vencida os presentes embargos declaratórios,
ao argumento de que o aresto apresenta omissão quanto ao que restou decidido
em sede de repercussão geral no tema 510.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, dele constando expressamente que “a tese fixada
pela Suprema Corte no julgamento do Tema 510 da repercussão geral não influi
na solução da demanda, onde o fundamento jurídico é unicamente o de que a
indenização não se sujeita ao teto, qualquer que seja ele”.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR